Tribunal: TJSP
Processo: 2151055-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA. Não comprovação documental da alegada impossibilidade financeira da parte agravante, para arcar com as custas e despesas do processo. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.